Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724417-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DOMENICO CASTAGNOTTO, CARLOS CASTAGNOTTO, DONATELLA CASTAGNOTTO, JOAO EMILIO CASTAGNOTTO, PEDRO APARECIDO SEBAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0730177-33.2020.8.07.0001), ajuizada por DOMENICO CATAGNOTTO E OUTROS. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 96589880 – dos autos originários): “Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, onde foi reconhecido o direito de emitente de cédula de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. O banco réu apresentou impugnação no id 93620836. O chamamento ao processo da União Federal e Banco Central resta afastado, porque os entes, intimados, não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Da mesma forma, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito. Lado outro, o banco réu apresentou todos os documentos pertinentes e apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Quanto à competência territorial, melhor sorte não assiste ao requerido, haja vista que, se for considerado o critério de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, este juízo é competente, uma vez que a ACP n. 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aplicando-se, por outro lado o critério pertinente à relação consumerista existente entre as partes, tem-se que que o art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a possibilidade de escolher entre o foro de seu domicílio e o foro do domicílio do réu. No caso, embora o requerido possua agências e filiais em todo o território nacional, certo é que a sua sede se localiza no Distrito Federal, sendo facultado ao consumidor ajuizar ação neste foro. Nesse sentido, já vem decidindo este E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a análise do mérito. O banco réu aponta ser devido ao autor a quantia de R$ 116.135,35, relativo às cédulas de crédito n. 90/00011-0 e 90/00012-9. Sustenta que em relação à cédula de n. 87/00638-3 não haveria valores a serem restituídos, porque liquidada em 19/03/1988, antes de abril de 1990. O exequente, por sua vez, aduz que em relação às cédulas n. 90/00011-0 e 90/00012-9, encontrou as mesmas diferenças apuradas, mesmo índice de correção (TRF1), sendo que a diferença dos valores se limita à ausência de aplicação de juros moratórios desde a citação na ação civil pública, e de deduções não autorizadas pela sentença exequenda e não constantes dos XER e SLIPS apresentados. Em relação à cédula n. 87/00638-3, aponta o valor de R$ 308.162,31. O executado impugna os cálculos do exequente. Haja vista a divergência entre as partes, reputo necessária a realização de prova pericial. Analiso, desde já, a questão dos juros mora e seu termo inicial. Na impugnação, a parte ré sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença e não da data da citação na ação coletiva. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admitese, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superadas as questões, determino a realização de perícia técnica, pois imprescindível para solucionar a divergência entre os cálculos das partes. Nomeio como perito do Juízo Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. O perito poderá diligenciar para obter a documentação necessária para a realização do cálculo, consoante o art. 473, §3o do CPC. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais.” Em sua peça recursal o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença até o trânsito em julgado do recurso. Ademais, no mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que a decisão combatida afastou seu pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen, sob o argumento de que o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Contudo, esse entendimento não merece prosperar, uma vez que o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, pelo devedor indicado na inicial, está amparado no art. 130, II, do CPC e é cabível na liquidação de sentença. Aduz que a liquidação de sentença da decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Portanto, assim como constatado na ação de conhecimento, sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos é inquestionável. Defende que tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do Bacen, uma vez que o chamamento se deu na exata forma prescrita pelo art. 131, CPC. Alega que muito embora as obrigações solidárias estejam dirigidas à satisfação do mesmo interesse, são obrigações distintas, no sentido de que cada uma pode ser apreciada isoladamente no tocante aos requisitos de existência, validade e eficácia. Assim, havendo vários devedores solidários, cada qual poderá opor ao credor as exceções pessoais, não se lhe aproveitando as dos outros codevedores (art. 281, do Código Civil), em virtude de seu caráter personalíssimo. No caso concreto, seja como réu originário ou como litisconsorte por força do chamamento ao processo (art. 130 do CPC), a União ou o Banco Central poderão invocar exceções que lhes forem pessoais, como o rito processual próprio para os cumprimentos de sentença iniciados em face da Fazenda Pública, eventuais intercorrências em virtude da cessão à União, juros de mora diferenciados e assim por diante, que somente poderão ser invocadas se os litisconsortes ingressarem, voluntariamente ou não, na lide. Destaca que a competência do juízo deve ser verificada e fixada, em definitivo, após o oferecimento da defesa pelo réu, ao exercitar a faculdade ínsita no art. 130, III, do CPC. Assim, busca a reforma da decisão recorrida para dar provimento ao agravo, determinando-se a inclusão da União e do Banco Central no processo, tendo em vista tratar-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como é o caso dos autos. Diante do ingresso dos entes na ação, o declínio da competência com a remessa do feito à Justiça Federal é medida que se impõe, na forma prescrita pelo art. 109, I, CF. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 27706019). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível reconhecer o direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tal instituto guarda sintonia com o processo de conhecimento, em que se certificará o direito postulado na demanda promovida em juízo. Mostra-se dispensável o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. O título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e na ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante aos agravados. Assim é possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão emanado do STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelos agravados. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor pelo art. 275, caput, do CC e pelo art. 779, caput e I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Deve-se salientar a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ademais, cabe ressaltar não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. O STJ teve a oportunidade de se manifestar sobre o descabimento do chamamento ao processo de codevedores solidários em processo de execução, conforme se verifica do excerto do voto exarado pelo Min. José Arnaldo no REsp n. 70547, 5a Turma, adiante transcrito: “Não há como deixar de reconhecer que tem se constituído em ponto de discordância as várias interpretações emprestadas ao chamamento ao processo dos coobrigados na execução, na forma do art. 77 da lei adjetiva civil. O próprio Supremo Tribunal Federal, que desconsidera caber o chamamento ao processo nas execuções cambiais (RTJ 90/1028, 93/327 e 93/923), vem se orientando no sentido de estender essa inadmissão aos co-fiadores e ao afiançado. A tendência da jurisprudência, consoante assinalado na decisão de 1o grau, e referendada em grau de agravo, é de repelir o chamamento. Nesta Corte, a 3a Turma, no REsp 1.284, DJ 29.10.90, referido no voto vencedor do agravo, afastou a admissibilidade. No campo doutrinário, extraem-se estas lições transcritas no aresto recorrido (fl. 90): (...) ARNALDO MARMITT explicita essa exegese com argumentos como o seguinte: “... o chamamento ao processo à evidência não se compatibiliza com a execução. O que se analisa nos embargos é o relacionado nos artigos 741 e 745 da lei processual. O executado se defende através de embargos que visam desconstituir o título executivo e, em caso de êxito, não haverá sentença condenatória, mas apenas desconstituição do título embasador da execução. O chamamento é instituto que objetiva fazer da sentença condenatória título executivo contra os demais devedores. Impossível a sentença condenatória, impossível também é o chamamento. Acresce a isso que, pelo artigo 988, do Código Civil, o fiador que paga o título e se sub-roga nos direitos do credor já dispõe de título executivo contra o afiançado e os co-devedores.” (Fiança civil e comercial, Aide, 1a ed., 1989, p. 133). No mesmo passo, o insigne processualista LUIZ ANTÔNIO DE ANDRADE (fl. 91): “(...) o autor pode ter razões respeitáveis para só querer acionar o fiador, ou um deles, ou um dos devedores solidários. Nesse último caso, aliás, convém lembrar que é da essência da solidariedade passiva o poder de exigir-se de um só dos devedores a dívida toda. Desvirtuar-se-ia o instituto permitindo que, contra a vontade do credor, se tragam ao processo os co-devedores. Tendo escolhido um único, segundo lhe faculta o direito material, ver-se-ia ele forçado, por ato do réu, a litigar contra todos. Além de outros óbvios inconvenientes, ressalte-se o da demora resultante da suspensão do processo para a citação de todos os co-devedores, E assim, analogamente, quanto as outras hipóteses do artigo.” (Cf, Aspectos e Inovações do Código de Processo Civil – Processo de Conhecimento – Livraria Francisco Alves Editora S.A. 1974, págs. 44/45 n. 55).” Ex positis, não conheço do recurso.” No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça sobre a questão examinada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido.” (07176557920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2018). Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado no 42 da Súmula do STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mistae os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete no 556 da Súmula do STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Cuida-se de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal, como já mencionado, é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça Estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado no 150 da Súmula do STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Inviável, portanto, a princípio, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. Indefiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator